Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. ARBITRAMENTO SOBRE VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. Os contratos de compra e venda de imóvel, em que a construtora e incorporadora se obrigam à construção de unidade imobiliária, submetem-se ao regramento consumerista.
2. Na rescisão do ajuste por inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega completa do empreendimento na data aprazada, fica ela obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, inclusive a título de comissão de corretagem, IPTU, etc, vedada a dedução de qualquer percentual.
3. A cláusula penal invertida em desfavor da construtora que deixou de entregar a unidade imobiliária no prazo deve incidir apenas sobre o valor pago pelo consumidor, sob pena de acarretar enriquecimento sem justo motivo ao adquirente do bem.
4. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora atrai a aplicação dos juros de mora a contar da citação, com amparo no art. 405 do Código Civil, sendo a tese de incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença destinada apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor.
5. O mero descumprimento contratual pelo atraso na entrega de empreendimento no prazo ajustado, embora se preste a ensejar transtornos e descontentamento, não configura, por si só, lesão a bem personalíssimo da parte, e, por essa razão, não induz ao dever indenizatório (Acórdão 875399).
6. Recurso da ré não provido. Apelo da autora parcialmente provido.